Tribunal: CARF
Processo: 19647.015301/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015301/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MARCO ANTÔNIO PINTO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos à pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual. Do mesmo modo em
relação ao adicional de 1/3 incidente sobre essa verba, pois, por sua natureza
acessória, deve seguir a regra da não tributação do principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015301/2009-15
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015301/2009-15

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 25 a 30, em que
foram apuradas as infrações de:
* Omissão de Rendimentos do Trabalho no valor de R$ 4.310,18 do Banco BANORTE
S/A – CNPJ no 10.781.532/0001-67 (fl. 27); e,
*Omissão de Rendimentos provenientes de processo trabalhista que tramitou no TRT –
6a Região, 13a Vara do Trabalho no valor de R$ 7.999,72 apontados em DIRF pela
Caixa Econômica Federal (fl. 28).
Em virtude dessa infração, foi apurado o crédito tributário de R$ 4.233,96 calculado até
31.11.2009 (fl. 26).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 6, com as razões ali
expostas.
Junta documentação.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO. É de se manter o lançamento
quando
o
contribuinte
não
junta
à
peça
impugnatória documentação probante contrapondo o feito fiscal.
AÇÃO TRABALHISTA. DESPESAS. As despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, não integram o rendimento tributável conforme o disposto no art
56, § único do Decreto no 3.000, de 26.03.1999 (RIR).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que “no tocante à suposta "Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo Empregatício - CNPJ: 10.781.532/0001-67",
BANCO BANCO TE S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, do valor de R$ 4.310,18
(quatro mil, trezentos e dez reais e dezoito centavos), na verdade foi lançado na declaração de
imposto de renda, do recorrente, exercício de 2008, ano-base 2007, como rendimentos isentos e
não-tributáveis, havendo sido informado no campo "Outros' como "Abono Pecuniário de Férias.
[...] esse valor de R$ 4.310,18 foi lançado na ficha de rendimentos isentos e não-tributáveis,
conforme a Instrução Normativa n° 936, de 5 de maio de 2009 e orientação obtida no site da
Receita Federal do Brasil com o tema "Restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte relativo
ao Abono Pecuniário de Férias", anexo (Doc.-03 e 04).”
Quanto ao quadro do novo demonstrativo do imposto de renda constante do
Acórdão afirma que, “[...] após ajuste do valor da suposta Omissão de Rendimento do Trabalho
no valor de 4.310,18, relativo à conversão de 1/3 do período de férias de que trata o art. 143 do
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015301/2009-15

Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com
redação dada pelo Decreto-lei n' 1.535 de 13 de abril de 1977, restaria tão somente um Imposto a
Devolver no valor de R$ 518,82 (quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme
Demonstrativo do IRPF 2008/2007 a Devolver, anexo a minha impugnação Notificação de
Lançamento IRPF n° 2008/677860265373166, (DOC-02), valor este recolhido em 30/09/2010,
no CÓDIGO DE RECEITA 2904 - IRPF LANÇAMENTO DE OFICIO, anexo (Doc.-02).”
Para comprovar o que afirma, anexa contra-cheque do mês de abril/2007, (Doc.-
01) do Banco Banorte S/A em Liquidação Extrajudicial.
Pede então, que “[...] seja acolhido e provido o presente RECURSO para o fim de
ser reformada parcialmente a decisão de lançamento, fazendo constar o real débito a ser
ressarcido aos cofres do Tesouro, qual seja, o valor de R$ 518,82 (quinhentos e dezoito reais e
oitenta e dois centavos), valor este já recolhido em 30/09/2010, no CÓDIGO DE RECEITA
2901 - IRPF LANÇAMENTO DE OFICIO, conforme anexo (Doei-02), devidamente corrigido
pela SELIC e acrescido de multa de ofício, totalizando R$ 1.061,26 (Hum mil, sessenta e um
reais e vinte e seis centavos).”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$
4.310,18. Afirma o recorrente que os valores foram lançados no quadro de rendimentos
isentos e não tributáveis e tratam de “abono pecuniário” de férias não gozadas (DAA –
fl. 80). Analisando a argumentação do recorrente, a DRJ assim concluiu:

Caberia ao contribuinte comprovar por meio dos contracheques que o
rendimentosofreu tributação e por esse motivo integrou a DIRF transmitida pela
fonte
pagadora à RFB para que possa ser destacado no ajuste anual com a finalidade de receb
er devolta o imposto de renda retido na fonte indevidamente, tendo em
consideração que até o presente momento não foi transmitida a DIRF retificadora.
Sendo assim, por não restar comprovado nos autos que houve a retenção
do imposto de renda de fonte nos rendimentos recebidos com a rubrica
“abono pecuniário”
não assiste razão ao contribuinte, cabendo manter a omissão apurada pela autoridade lan
çadora (fl. 27).

Da leitura do contracheque apresentado pelo recorrente em seu recurso, à fl. 90,
verifica-se que a rubrica de R$ 4.310,18 foi paga a título de “abono férias”.
Restando comprovado que o valor discutido tem a natureza referida no art. 143,
do Decreto-Lei n.o 5.452/1943 importa reconhecer a sua não tributação.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015301/2009-15

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 105
DF CARF MF
Original